Tribunal: TJMT
Processo: 1019617-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019617-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE NEVES PEDROLLI - CPF: 569.516.801-59 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1019617-05.2021.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): ELIANE NEVES PEDROLLI

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – VISTORIA ACOMPANHADA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

A Recorrente alega ser indevida a cobrança de recuperação de consumo emitida pela concessionária. No entanto, há juntada de TOI e fotos da vistoria realizada em 21/10/2020 que recuperou receita dos meses de novembro de 2017 a outubro de 2020.

Chamo atenção ao fato de que, após a vistoria, especialmente em maio e junho de 2021, o consumo sofreu aumento, conforme histórico do ID n° 143195156. Bem como, a verificação de que antes da vistoria a leitura era ínfima e após, quase que dobrou nos meses subsequentes
. Vejamos:

Por fim, o simples fato da Recorrida demonstrar que possui fatura de luz em seu nome em outra localidade não elide do pagamento dos débitos do imóvel discutido, que consta titularidade do seu

falecido esposo, ainda mais quando o período cobrado é posterior ao falecimento do seu esposo, pertencendo o imóvel à parte autora.

Assim, confirma-se a tese de defesa, não sendo devido qualquer indenização por danos morais.

Diante da constatação de desvio, está correto o procedimento da concessionária em recuperar o consumo não lido no período.

ADEMAIS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO, COM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS, NÃO HOUVE SEQUER A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO, PARA CONTRAPOR AS ALEGAÇÕES DA DEFESA, BEM COMO, DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, DENTRE ELES AS FOTOS DO DESVIO NO RAMAL DA UNIDADE CONSUMIDORA, TORNANDO-SE INCONTROVERSOS TAIS DOCUMENTOS.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de

R$ 13.387,89 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde o vencimento do título.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023